Tribunal: TJES
Processo: 5001055-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001055-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001055-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS

JUÍZO
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA EST., MUN., REG, PÚBLICOS, M. AMB. E SAÚDE DE VITÓRIA – JUIZ: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na ação ajuizada por
MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS.

A demanda fora ajuizada em razão da modificação nos critérios de aptidão na avaliação psicológica realizada nos candidatos submetidos ao certame inaugurado pelo Edital nº 01/2018 (5º Edital de Retificação, publicado em 03/04/2016), o que ocasionou a alteração da classificação do ora recorrido da 270ª para a 312ª posição, colocando-o fora do número de vagas previstas no Edital 01/2018.

Apesar disso, em sede liminar, deferiu o juízo primevo que o candidato continuasse no certame, com sua inscrição e participação no curso de formação de soldados, motivo da presente irresignação, sob fundamento de inexistência de
fumus boni iuris
e da grave lesão gerada ao ente recorrente, caso mantida a decisão fustigada.

Tece argumentações, em suma, para a modificação do entendimento delineado, acerca da legalidade na anulação ou revogação de atos pela própria Administração Pública, com fulcro na Súmula 473 STF e no tocante ao custo financeiro-orçamentário reflexo, com o reingresso do candidato desclassificado no certame.

Contrarrazões oferecidas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos - Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001055-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS

JUÍZO
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA EST., MUN., REG, PÚBLICOS, M. AMB. E SAÚDE DE VITÓRIA – JUIZ: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão liminar proferida na instância de origem e que deferiu o pleito de antecipação de tutela pleiteada, consistente na autorização para continuidade do agravado
MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS,
no certame da Polícia Militar.

O recorrente aduz que houve alteração dos critérios de aptidão na avaliação psicológica realizada nos candidatos, por meio do 5º Edital de Retificação, publicado em 03/04/2016, o que ocasionou a modificação da classificação do recorrido da 270ª para a 312ª posição, colocando-o fora do número de vagas previstas no Edital 01/2018.

Apesar disso, em sede liminar, deferiu o juízo primevo que o candidato continuasse no certame, com sua inscrição e participação no curso de formação de soldados, motivo da irresignação, sob fundamento de inexistência de
fumus boni iuris
e da grave lesão gerada ao ente recorrente, caso mantida a decisão fustigada.

Tece argumentações, em suma, para a modificação do entendimento delineado, acerca da legalidade na anulação ou revogação de atos pela própria Administração Pública, com fulcro na Súmula 473 STF
1
e no tocante ao custo financeiro-orçamentário reflexo, com o reingresso do candidato desclassificado no certame.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
2
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera-se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Dito isto pontuo que, apesar da prerrogativa que possui a Administração Pública em rever e anular seus próprios atos, há que se observar princípios inerentes à atividade, tais quais a legalidade, a vinculação ao edital publicado e razoabilidade, de modo a promover não somente o interesse público mas, corolário, a segurança jurídica.

No caso analisado, a Administração Pública elasteceu os critérios, ao que consta dos autos, para ampliar o número de aprovações, todavia, ao modific
á-los,
acabou por prejudicar o agravado, desclassificando-o, quando já participante do curso de formação.

Em assim sendo, penso que a medida se mostrou desproporcional e violadora do princípio da vinculação ao edital, o que não se permite. Nesse sentido:

[...]
"o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020).

Nesse passo, a nova regra trazida ao certame modificou de forma substancial a situação do candidato, ora agravado, de modo que fora eliminado da lista de classificados anteriormente publicada, o que,
a priori
, não se admite sem criteriosa análise. A exemplo:

CONCURSO - EDITAL - PARAMETROS. Os parametros alusivos ao concurso hao de estar previstos no edital.
Descabe agasalhar ato da Administração Pública que, após o esgotamento das fases inicialmente estabelecidas, com aprovação nas provas, implica criação de novas exigencias.
A segurança jurídica, especialmente a ligada a relação cidadao-Estado rechaca a modificação pretendida. (RE 118927 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 07/02/1995, DJ 10-08-1995 PP-23556 EMENT VOL-01795-01 PP-00191).

[...] XI - Segundo entendimento desta Corte
o Edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
Nesse sentido: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014. [...] (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

Desse modo, tendo em vista que a modificação da regra do certame tenha ocorrido após a avaliação dos critérios originariamente publicados no Edital, considero que manter sua participação no concurso, sem embargo da percuciente análise na demanda, é medida adequada por haver, inclusive, julgamento sobre o tema por esta Colenda Câmara no sentido de que:

[...] I
Na esteira da jurisprudência pátria, tanto o candidato quanto a Administração ficam vinculados às normas previstas no edital do certame
.

II À luz do precedente firmado pelo STF,
a Administração Pública sobeja impossibilitada de alterar as normas editalícias no decorrer do processo seletivo, ressalvada a hipótese de alteração legislativa que rege a carreira em exame, o que não é o caso dos autos.

III Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007691, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020).

Diante de tais fundamentos e p
or despiciendas maiores considerações,
conheço e desprovejo o recurso interposto
.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos - Relatora

1
Súmula 473 –
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque d
e
les não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

2
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001055-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
MATHEUS DE LAIA CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018. TESTE PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes.

II. Fere os princípios da legalidade e da isonomia a criação de novas regras de classificação após a publicação do edital e realização das provas.

III. Decisão mantida.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV.MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.